Tribunal: STM
Processo: 7000237-19.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ARTS. 315 E 311, AMBOS DO CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DEFENSIVA DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA RECORRER EM FACE DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CURSO TÉCNICO EM PROCESSO SELETIVO PARA SARGENTO TÉCNICO TEMPORÁRIO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
I - A Constituição Federal atribui ao Ministério Público a função institucional de promover a ação penal pública, na forma da lei. Tal atribuição não se limita ao oferecimento da denúncia, por parte do citado Órgão, implicando, também, a busca dos instrumentos necessários (inclusive o direito de recorrer) para a justa aplicação da lei penal, contra aqueles que deixarem de observá-la.
II - Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
III - A conduta atribuída ao Apelado amolda-se ao delito de uso de documento falso, tipificado no art. 315 do CPM, em razão de haver apresentado certificado inverídico de conclusão de curso técnico em administração, a fim de participar de processo seletivo para a vaga de Sargento Técnico Temporário, promovido pelo Exército Brasileiro.
IV - Restou comprovado nos autos que o certificado de conclusão de curso apresentado pelo Acusado não foi emitido pelo estabelecimento de ensino nele indicado, evidenciando a criação de um documento equiparado a público, com o condão de atentar contra a Administração castrense e o serviço militar.
V - No delito de falso, havendo inequívoca certeza da falsidade, a prova pericial pode ser suprida por outros meios idôneos admitidos no ordenamento jurídico, tais como o exame de corpo de delito indireto e a prova testemunhal.
VI - Não há que se falar em aplicação do princípio da bagatela imprópria, como suscita a Defesa Pública, diante da relevância penal da conduta perpetrada pelo Réu, sendo patente, na hipótese, a necessidade da intervenção penal.
VII - Apelo ministerial provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
04/09/2023, 17:58
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721693327506267429808694583791&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/08/2023
A 24/08/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000237-19.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CARLOS ANTÔNIO BORGES PANTOJA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR PARA RECORRER EM CASO DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. NO
MÉRITO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO APELO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA REFORMAR A SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA HOSTILIZADA E CONDENAR O CIVIL CARLOS ANTÔNIO
BORGES PANTOJA À PENA DE 2 (DOIS) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE
RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 315 C/C O ART.
311, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM O REGIME INICIAL ABERTO, O
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, E SEM O BENEFÍCIO DO "SURSIS".
OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA CONHECIAM E NEGAVAM PROVIMENTO AO APELO
MINISTERIAL, E MANTINHAM INALTERADA A SENTENÇA "A QUO", POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O MINISTRO CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO
DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

04/09/2023, 17:58
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721693327506267429808694583791&evento=72169...
2/2
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

04/09/2023, 17:58
:: 40001353998 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b656f04b7e6e48ce...
1/26
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000237-19.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CARLOS ANTÔNIO BORGES PANTOJA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ARTS. 315 E
311, AMBOS DO CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO.
PRELIMINAR
DEFENSIVA
DE
ILEGITIMIDADE
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA RECORRER EM FACE
DE
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CURSO
TÉCNICO EM PROCESSO SELETIVO PARA SARGENTO
TÉCNICO TEMPORÁRIO. DESNECESSIDADE DE LAUDO
PERICIAL.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVA
COMPROVADAS.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
BAGATELA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. REFORMA. PROVIMENTO DO RECURSO
MINISTERIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
I - A Constituição Federal atribui ao Ministério Público a função
institucional de promover a ação penal pública, na forma da lei. Tal
atribuição não se limita ao oferecimento da denúncia, por parte do
citado Órgão, implicando, também, a busca dos instrumentos
necessários (inclusive o direito de recorrer) para a justa aplicação da
lei penal, contra aqueles que deixarem de observá-la.
II - Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
III - A conduta atribuída ao Apelado amolda-se ao delito de uso de
documento falso, tipificado no art. 315 do CPM, em razão de
haver apresentado certificado inverídico de conclusão de curso técnico
em administração, a fim de participar de processo seletivo para a vaga
de Sargento Técnico Temporário, promovido pelo Exército Brasileiro.
IV - Restou comprovado nos autos que o certificado de conclusão de
curso apresentado pelo Acusado não foi emitido pelo estabelecimento
de ensino nele indicado, evidenciando a criação de um documento
7000237-19.2023.7.00.0000
40001353998 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 17:58
:: 40001353998 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b656f04b7e6e48ce...
2/26
equiparado a público, com o condão de atentar contra a Administração
castrense e o serviço militar.
V - No delito de falso, havendo inequívoca certeza da falsidade, a
prova pericial pode ser suprida por outros meios idôneos admitidos no
ordenamento jurídico, tais como o exame de corpo de delito indireto e
a prova testemunhal.
VI - Não há que se falar em aplicação do princípio da bagatela
imprópria, como suscita a Defesa Pública, diante da relevância penal
da conduta perpetrada pelo Réu, sendo patente, na hipótese, a
necessidade da intervenção penal.
VII - Apelo ministerial provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar, arguida pela Defesa, de ilegitimidade do Ministério Público Militar para
recorrer de sentença absolutória e, no mérito, por maioria, em conhecer e dar
provimento ao Apelo do Ministério Público Militar, para reformar a Sentença
absolutória hostilizada e condenar o civil CARLOS ANTÔNIO BORGES
PANTOJA à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, pela prática do crime
previsto no art. 315, c/c o art. 311, ambos do Código Penal Militar, com o regime
inicial aberto, o direito de recorrer em liberdade e sem o benefício do sursis.
Brasília, 21 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM), irresignado com a absolvição do Civil CARLOS ANTÔNIO
BORGES PANTOJA, ora Apelado, do delito capitulado no art. 315 c/c o art. 311,
ambos do Código Penal Militar
1, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código
de Processo Penal Militar
2, consoante a Sentença prolatada pelo Juiz Federal da
Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em 9/1/2023, nos autos da
Ação Penal Militar nº 7000028-20.2019.7.12.0012 (evento 1, RAZAPELCRIM1).
7000237-19.2023.7.00.0000
40001353998 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 17:58
:: 40001353998 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b656f04b7e6e48ce...
3/26
Em 8/2/2019, o MPM ofereceu Denúncia contra o Acusado,
imputando-lhe a prática do crime de uso de documento falso (APM nº 7000028-
20.2019.7.12.0012, evento 1), nos seguintes termos, in verbis:
“[...]
Consta do incluso Inquérito Policial Militar que o denunciado CARLOS ANTONIO
BORGES PANTOJA, em 08 de novembro de 2016, apresentou documentos falsos
para se habilitar no processo seletivo de sargento técnico temporário promovido
pela 12ª Região Militar, conforme Aviso de Convocação SvTT 2016 (fls. 159/171),
na cidade de Porto Velho/RO, logrando êxito na seleção para vaga de técnico em
administração e sendo incorporado nas fileiras do Exército Brasileiro.
Segundo restou apurado, PANTOJA concorreu às vagas destinadas aos
profissionais com formação no curso Técnico em Administração, em Porto Velho.
Para cumprir o requisito exigido no Aviso de Convocação, apresentou à comissão
examinadora do certame o certificado de conclusão de curso e histórico escolar
falsos, relativos ao Curso de Administração supostamente ministrado na Escola de
Formação Profissional JVC (fls. 114 e 133). Em razão da fraude, o denunciado
logrou êxito
na seleção, vindo a ser incorporado no Exército Brasileiro como 3º Sargento do
Quadro de Sargentos Técnicos Temporários – STT, em março de 2017 (evento
54/documento 25).
A falsificação documental foi revelada por ocasião dos trabalhos da Sindicância
NUP 0080527.00006753/2017-62 (fls.08/103), presidida pelo Cap QAO CARLOS
ALBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO, em que o sindicante, em resposta aos
oficios encaminhados à Coordenação Regional de Educação de Porto Velho e ao
Conselho Estadual de Educação de Rondônia (fls. 24 e 25), obteve informações
contundentes quanto à inautenticidade dos documentos apresentados pelo
denunciado.
A Coordenação Regional de Educação de Porto Velho, mediante o Ofício nº
117/CRE/PVH/SEDUC (fl. 24), informou que a legalidade do certificado expedido
pela Escola de Formação Profissional JVC em nome de CARLOS ANTÔNIO
BORGES PANTOJA, por se referir a uma instituição particular, deveria ser
registrada junto ao Conselho Estadual de Educação do Estado de Rondônia,
contudo, com relação ao carimbo apostado no verso do documento, prestou os
seguintes esclarecimentos:
‘Quanto ao carimbo alocado no verso do documento, a Diretora da Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Eduardo Lima e Silva informou-
nos 'desconhecemos o Certificado de Carlos Antônio Borges Pantoja. Esta
instituição não tem vínculo com nenhuma instituição de Formação
Profissional. Este tipo de certificado não é padrão da escola. As assinaturas
não são de funcionários desta escola. O carimbo utilizado na escola em
2016 não é o mesmo que está no verso do certificado’.
O Conselho Estadual de Educação de Rondônia, por sua vez, mediante o Ofício nº
478/17-CEE-RO (fl. 25), informou não haver registro sobre a Escola de Formação
Profissional JVC ou qualquer ato de sua regularidade. Outrossim, com relação
7000237-19.2023.7.00.0000
40001353998 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 17:58
:: 40001353998 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b656f04b7e6e48ce...
4/26
aos atos mencionados no verso do
certificado (Decreto de criação n. 1898, Portaria de Autorização n. 0744/04-
GAB/SEDUC e Decreto de Denominação n. 9165), afirmou que não condiziam com
o citado documento, vejamos:
‘2. os Atos mencionados no verso do certificado apresentado, não condiz com o
citado documento, mas sim, conforme especifica:
a) o Decreto de Criação n. 1898, de 22.02.84, criou a Escola Estadual de
Ensino Fundamental e Médio Orlando Freire;
b) a Portaria de Autorização n. 0744/04-GAB/SEDUC, de 03.09.04 refere-
se à Autorização de Funcionamento para a oferta de cursos, à Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor Eduardo Lima e Silva,
pertencente à
rede pública estadual;
c) o Decreto de Denominação n. 9165ç de 02.08.00 trata da denominação
de escolas da rede pública estadual de ensino, localizadas no Município de
Porto Velho, dentre as quais a Escola Estadual de Ensino Fundamental e
Médio Orlando Freire e Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Professor Eduardo Lima e Silva.
Diante dos fatos, informamos que o Certificado de Conclusão do Curso de
Administração, expedido pela instituição Escola de Formação Profissional
– JVC, em Porto Velho, conferido a Carlos Antônio Pantoja encontra-se
desprovido de legalidade.’
No depoimento prestado nos autos da Sindicância NUP 0080527.00006753/2017-
62 (fls. 73/75), o denunciado afirmou que as aulas do curso de administração
‘foram ministradas no canteiro de obras da usina hidrelétrica de Jirau’ e que os
representantes da Escola de Formação Profissional JVC prometeram que o curso
teria reconhecimento pelo MEC e estaria frustrado ‘por ter sido enganado pela
Escola de Formação Profissional JVC quanto ao seu Diploma de Curso de
Administração não possuir a validade que prometeram que teria’(fl. 74).
Com o objetivo de averiguar as informações prestadas pelo denunciado, o
encarregado do inquérito expediu ofícios para as pessoas jurídicas J MALUCELLI
CONSTRUTORA e ENERGIA SUSTENTÁVEL DO BRASIL S.A. (fls. 123/124 e
127/128), responsáveis pela construção da usina hidrelétrica de Jirau.
Em resposta, a J MALUCELLI CONSTRUTORA, empregadora do denunciado no
período de 04.11.2013 a 06.04.2015, informou que nunca contratou a Escola de
Formação Profissional JVC ou qualquer outra instituição de ensino para ministrar
o curso de administração ou cursos de capacitação aos seus funcionários durante
as obras da Usina de Jirau (Ofício nº 007/2017, fls. 260/263).
Além disso, foram realizadas diligências junto à Secretaria de Fazenda de Porto
Velho, para averiguar a existência de registro da pessoa jurídica Escola de
Formação Profissional JVC, inscrita no CNPJ
27.127.841/0002-22 (fl. 155).
7000237-19.2023.7.00.0000
40001353998 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 17:58
:: 40001353998 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b656f04b7e6e48ce...
5/26
Em resposta, a Secretaria de Fazenda de Porto Velho, pelo Ofício nº 034/2017-
DCAF/DTR/SUREM/SEMFAZ (fl. 182), informou que pessoa jurídica Escola de
Formação Profissional JVC não está cadastrada junto a Prefeitura de Porto Velho,
bem como, após consulta aos bancos de dados da Junta Comercial do Estado de
Rondônia - JUCER e da Receita Federal do Brasil - RFB, não foram encontrados
registros da aludida pessoa jurídica.
Por fim, para espancar qualquer dúvida quanto à existência, ainda que informal, da
Escola de Formação Profissional JVC, foi realizada diligência no endereço
localizado na Rua Gonçalves Dias, 221, Centro, Porto Velho/RO, lançado no
cabeçalho do histórico escolar apresentado pelo denunciado.
Conforme se depreende do Auto Circunstanciado de Diligência In Loco (evento
76/documento 36) no endereço alhures citado não está localizada a Escola de
Formação Profissional JVC, pois se trata de praça onde está localizada a sede da
Prefeitura Municipal de Porto Velho.
Os originais do certificado e do histórico escolar apresentados pelo denunciado
foram submetidos a exame pericial grafotécnico no Instituto de Criminalística da
Polícia Civil do Estado de Rondônia, cujo
Laudo nº 10440/IC/17-IC/RO (fls. 239/251) concluiu que o denunciado é autor da
assinatura lançada no campo ‘concluinte’, porém restou inconclusivo quanto à
autoria das demais assinaturas lançadas nos documentos periciados
Com relação aos exames periciais para a constatação da falsidade documental, o
Relatório nº 1296/18-IC/RO (evento 36/Documento 17) afirma que ‘o documento
encaminhado (...) é totalmente desprovido de qualquer elemento de segurança,
uma vez que foi impresso em impressora jato de tinta em papel couchê
(certificado) que encontra-se plastificado’, mas não haveria possibilidade de
aferição da autenticidade dos documentos questionados’ uma vez que não foi
apresentado suporte padrão reconhecidamente autêntico para os confrontos’.
Não obstante a ausência de prova pericial, a falsidade documental restou
cabalmente demonstrada pelas informações colhidas nas diligências realizadas na
instrução inquisitorial, conforme alhures demonstrado.
Assim agindo, o denunciado CARLOS ANTÔNIO BORGES PANTOJA, livre e
conscientemente, fez uso de documento falso, para lograr êxito no processo seletivo
de sargento técnico temporário promovido pela 12ª Região Militar e, assim,
conseguiu sua incorporação ao Exército Brasileiro como 3º Sargento do Quadro de
Sargentos Técnicos Temporários – STT, na especialidade Técnico em
Administração.
Isto posto, DENUNCIO CARLOS ANTÔNIO BORGES PANTOJA como incurso nas
sanções do art. 315 do Código Penal Militar. Recebida e autuada esta, requer seja o
denunciado citado, para se ver processar e julgar perante esse R. Juízo, sob
consequência de revelia, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.
[...]”. (Grifos no original).
7000237-19.2023.7.00.0000
40001353998 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 17:58
:: 40001353998 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b656f04b7e6e48ce...
6/26
A Denúncia foi recebida no mesmo dia - 8/2/2019 -, e o Réu foi
devidamente citado, por carta precatória, na data de 3 de maio seguinte (APM nº
7000028-20.2019.7.12.0012, eventos 1 e 14).
O MPM arrolou quatro testemunhas na Exordial acusatória, das quais
duas foram inquiridas no evento 49 e as outras duas dispensadas (APM nº 7000028-
20.2019.7.12.0012, evento 50).
No exercício da assistência técnica do Acusado, a Defensoria Pública
da União (DPU) indicou duas testemunhas (APM nº 7000028-20.2019.7.12.0012,
evento 56). Uma delas foi inquirida no evento 191 (doc. 1 a 4), tendo a DPU
desistido da oitiva da outra testemunha (APM, evento 156).
Após diversos reagendamentos, em 20/4/2022, o Acusado foi
qualificado e interrogado na sede da Auditoria da 12ª CJM (APM nº 7000028-
20.2019.7.12.0012, evento 191, doc. 5 e 6).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o MPM e o
Órgão de Defesa Pública nada requereram (APM nº 7000028-20.2019.7.12.0012,
eventos 192 e 196).
Cientificadas as partes, na fase do art. 428 do Codex processual
castrense
3, em sede de alegações escritas, o MPM requereu que fosse julgada
procedente a Denúncia, com a consequente condenação de CARLOS ANTÔNIO
BORGES PANTOJA, como incurso nas penas do art. 315 do Código Penal Militar
(APM nº 7000028-20.2019.7.12.0012, evento 203).
O Órgão defensivo, a seu turno, manifestou o desejo de sustentar
oralmente suas alegações escritas e pugnou pelo acolhimento de questão preliminar,
objetivando a declaração da nulidade do processo, com o reconhecimento da
incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para processar e julgar o feito,
ante a condição de civil do Acusado, e a sua consequente remessa à Justiça Comum.
No mérito, solicitou a absolvição do Réu, alegando a atipicidade da conduta, com
base no art. 439, “b”, do CPPM, “haja vista a ausência de dolo, excluindo-se a
tipicidade formal visto a boa-fé do acusado por desconhecer portar documento
falso”. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em
caso de condenação, e, alternativamente, o reconhecimento dos bons antecedentes
do Acusado (APM nº 7000028-20.2019.7.12.0012, evento 207).
Saneado o processo, na forma do art. 430 do CPPM
4, e com esteio na
jurisprudência do Superior Tribunal Militar, no tocante à prescindibilidade da sessão
de julgamento, nas hipóteses de competência monocrática, foi determinada vista às
7000237-19.2023.7.00.0000
40001353998 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 17:58
:: 40001353998 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b656f04b7e6e48ce...
7/26
partes, para, caso desejassem, apresentarem complemento às Alegações Escritas, no
prazo de 5 (cinco) dias (APM nº 7000028-20.2019.7.12.0012, evento 209).
Refutando a supressão da audiência de julgamento pelo Juízo singular,
a DPU impetrou Habeas Corpus, com o objetivo de realização da sustentação oral,
referente à fase do art. 428 do CPPM, processo autuado nesta Corte Castrense sob o
nº 7000559-73.2022.7.00.0000 e distribuído à minha relatoria.
À vista da concessão de liminar no Remédio constitucional, a Ação
Penal foi suspensa, até o julgamento do mérito do Habeas Corpus (APM nº
7000028-20.2019.7.12.0012/AM, evento 220).
Julgado neste Tribunal, em sessão virtual realizada no período de 3 a 6
de outubro de 2022, o referido Writ teve a Ordem concedida, para declarar a
nulidade da Decisão monocrática do Juízo da Auditoria da 12ª CJM constante no
evento 209 dos autos da aludida APM, determinando, via de consequência, o regular
prosseguimento do feito perante o Juízo de primeiro grau, com a observância do rito
procedimental previsto no art. 433 do CPPM
5 (Habeas Corpus nº 7000559-
73.2022.7.00.0000, eventos 45 e 47).
A audiência de julgamento do Acusado ocorreu em 15/12/2022,
quando houve a sustentação oral da Defesa (APM nº 7000028-20.2019.7.12.0012,
eventos 239 a 241).
A Sentença, por sua vez, foi publicada em 9/1/2023, com a decretação
da IMPROCEDÊNCIA do pedido formulado na Denúncia, nos termos da
correspondente Ata (evento 242), para ABSOLVER o réu CARLOS ANTÔNIO
BORGES PANTOJA da imputação prevista no art. 315 c/c o art. 311, ambos do
CPM, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM (APM nº 7000028-
20.2019.7.12.0012, evento 243).
Inconformado com o Decreto absolutório, o MPM interpôs Apelação
em 23/1/2023 (APM nº 7000028-20.2019.7.12.0012, evento 247).
Nas razões do Apelo, o Parquet das Armas requer, em síntese, o
provimento do recurso, pugnando pela reforma do Decisum vergastado e a
condenação do Apelado, sustentando os seus argumentos em três vertentes (evento
1, RAZAPELCRIM1):
1) Da prova coligida aos autos da Ação Penal Militar, onde argui que:
“a afirmação contida no decisum vergastado vai de encontro com o conjunto
probatório coligido aos autos, farto de provas contundentes tanto da falsidade
documental, quanto da apresentação dos documentos fraudados pelo acusado,
7000237-19.2023.7.00.0000
40001353998 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 17:58
:: 40001353998 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b656f04b7e6e48ce...
8/26
objetivando manter em erro a Administração Militar e lograr êxito no SvTT 2016,
[...]”
2) Da prescindibilidade de prova pericial para o reconhecimento da materialidade
dos crimes de falsidade. Sob esta perspectiva, aduz o MPM, no ponto que interessa:
“A despeito do farto arsenal probatório militando em desfavor do acusado,
conforme explanado no item anterior, o juízo a quo resolveu apegar-se ao LAUDO
Nº 10440/IC/I 7-IC/RO - Laudo de Exame Grafotécnico (IPM 0000005-
33.2018.7.12.0012, Evento 23, LAU7, Página 1) para fundamentar a absolvição.
Tal laudo pericial, embora tenha atestado que a assinatura lançada no documento
(certificado) questionado pertencia ao acusado, restou inconclusivo quanto à
autenticidade do suporte questionado, pois não houve apresentação de documento
paradigma/padrão para realização dos confrontos documentoscópicos.”.
Ainda com o intuito de reforçar a tese, quanto ao equívoco da
desconsideração, pelo Juízo sentenciante, das provas contundentes e robustas
coligidas aos autos, o MPM colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
e dos Tribunais Regionais Federais da 2ª e 4ª Regiões acerca da dispensabilidade da
perícia, quando existentes outros meios de prova aptos a embasar a condenação.
3) Da relevância jurídico-penal da conduta do acusado. Ofensa aos bens jurídicos
tutelados pela norma penal militar. Inaplicabilidade do princípio da bagatela
imprópria.
Nesta vertente, o Parquet Milicien rechaça a argumentação da
Sentença recorrida, quanto à aplicação do princípio da bagatela imprópria ao
presente caso, alegando:
“a ação delituosa do acusado repercutiu em ofensa ao bem jurídico tutelado pela
norma penal militar, além de repercutir em prejuízo à Administração Militar que,
em processo seletivo em que havia uma única vaga para especialidade de Técnico
em Administração, deixou de contratar pessoa realmente habilitada para o
exercício da função pública. Nesse cenário, não se pode argumentar que há
irrelevância na conduta do acusado ou desnecessidade na aplicação da pena.”.
Em sede de contrarrazões, a DPU pleiteia seja negado provimento ao
recurso, com a consequente manutenção da Sentença absolutória, em favor do
Apelado, na íntegra e por seus próprios fundamentos (evento 1, CONTRAZAP2).
Nesse desiderato, requer a Defesa, em preliminar, o não conhecimento
do recurso acusatório, argumentando que “após a Emenda Constitucional nº 45, é
inconstitucional a base legal (art. 593, do CPP) naquilo que autoriza o Ministério
Público a apelar contra sentença criminal, para reformá-la com vistas a condenar o
réu ou a agravar-lhe a condenação.”.
7000237-19.2023.7.00.0000
40001353998 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 17:58
:: 40001353998 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b656f04b7e6e48ce...
9/26
No mérito, a DPU pugna pela manutenção da Sentença absolutória,
manifestando-se acerca da importância da perícia no âmbito de um processo. Nesse
viés, menciona estar bem fundamentado o Decisum hostilizado, em particular no
ponto onde se declara “que o Laudo de Exame Grafotécnico (LAUDO Nº 10440/IC/I
7-IC/RO), presente no Evento 23, Doc. 07 do IPM, é inconclusivo não apontando
com clareza se os documentos periciados são realmente falsos”. (Grifo no original.)
Por fim, a Defesa tece considerações quanto à ausência de
culpabilidade do Apelado, arguindo, ainda, a desnecessidade da pena, calcada na
aplicação do princípio da bagatela ou insignificância jurídica.
Distribuído o Apelo nesta Corte, a Procuradoria-Geral de Justiça
Militar (PGJM), em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, manifestou-se pelo não
acolhimento da preliminar defensiva e provimento do recurso ministerial, para
condenar o Réu nas sanções do crime de uso de documento falso, na forma como foi
denunciado (evento 8).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente o interesse
e a tempestividade, o recurso deve ser conhecido.
Todavia, antes de adentrar ao mérito, impende analisar a questão
preliminar apresentada pela DPU, nas contrarrazões do Apelo.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE ILEGITIMIDADE DO MPM PARA
RECORRER EM CASO DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
Ab initio, cumpre examinar a questão preliminar suscitada pela ilustre
DPU, consistente na arguição da ilegitimidade do Ministério Público para recorrer
nos casos de sentença absolutória.
O Órgão de Defesa Pública, em suas contrarrazões, argumenta que,
após a Emenda Constitucional nº 45, seria inconstitucional o art. 593 do CPP
6, com
redação semelhante à do art. 526 do CPPM
7, no ponto em que autoriza o Ministério
Público a apelar contra sentença criminal, para reformá-la, visando condenar o réu
ou agravar-lhe a condenação. Para justificar sua pretensão, assevera que “o Código
7000237-19.2023.7.00.0000
40001353998 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 17:58
:: 40001353998 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b656f04b7e6e48c...
10/26
de Processo Penal data de 1941, momento em que o Brasil não era democrático e
vivia sob o império de Estado de Exceção, vítima do golpe político de 1937, tanto
que a norma não foi editada por lei, mas, sim, pelo abominável decreto-lei, que
demonstra ter sido obra de um único homem, o ditador da época, ao invés de
consenso das forças vivas da Sociedade Civil.”
No vértice, não assiste razão à Defesa.
Com as devidas escusas à Defesa Pública, a tese de que o Ministério
Público não teria legitimidade para recorrer de sentença absolutória, sob o
argumento da inconstitucionalidade de norma infraconstitucional, que traz, em seu
bojo, de forma expressa, a possibilidade de apelação em face de sentença
absolutória, ignora a dupla função que o Parquet exerce no processo - como parte e
fiscal da correta aplicação da lei.
A Constituição Federal, no inciso I do art. 129
8, atribui ao Ministério
Público a função institucional de promover a ação penal pública, na forma da lei.
Essa atribuição não se limita ao oferecimento da denúncia, por parte daquele Órgão,
implicando a busca dos instrumentos necessários (inclusive o direito de recorrer),
para a justa aplicação da lei penal contra aqueles que, por ventura, deixem de
observá-la.
Ademais, a legitimidade recursal do Ministério Público tem estreita
correlação com o princípio da independência funcional, consubstanciado no art. 127,
§ 1º, da Constituição Federal
9, que não pode ser desconsiderado, pois garante aos
membros do Parquet a liberdade de atuação e a análise imparcial dos fatos, segundo
sua própria convicção.
A independência funcional é ínsita à própria natureza do Órgão
Ministerial e basilar para sua atuação, segundo a lei. Garante a liberdade necessária
para seus membros desenvolverem suas atribuições, de forma imparcial, o que
resulta na independência da própria Instituição, aspecto fundamental para o
cumprimento da sua finalidade constitucional.
Para além deste aspecto, segundo a norma constitucional,
hodiernamente, o Ministério Púbico tem atuação dúplice no processo, como parte da
relação processual e, no âmbito do interesse público, na condição de custos legis.
Em se tratando do Direito Penal Militar, o papel de custos legis possui
notória importância, pois a Justiça Castrense, além de tutelar os bens jurídicos aos
quais se destina cada tipo penal isoladamente considerado, vela pelo regime jurídico
próprio das Forças Armadas e pela preservação da hierarquia e disciplina militares -
âmago desta Justiça Especializada.
7000237-19.2023.7.00.0000
40001353998 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 17:58
:: 40001353998 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b656f04b7e6e48c...
11/26
Nesse contexto, o duplo grau de jurisdição dos processos em trâmite
na Justiça Militar exerce papel primordial na manutenção e defesa dos interesses
institucionais tutelados pelo Direito Penal castrense. Suprimir do Ministério Público
a legitimidade para submeter ao crivo deste Sodalício as sentenças absolutórias
afronta a própria essência da Justiça Milicienne, uma vez que impede o exercício da
jurisdição castrense, de forma plena e absoluta.
Impende observar que a tese suscitada pela Defesa já foi rechaçada por
este Superior Tribunal Militar, como muito bem demonstrado no Voto do eminente
Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, lançado na Apelação nº
7000325-28.2021.7.00.00000, do qual se transcreve o seguinte fragmento:
“PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE A ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR
DE
SE
INSURGIR
CONTRA
A
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
[...]
O Código Penal Militar, em seus artigos 526, alínea "a", e 529, prevê a
interposição de recurso de apelação tanto de sentença condenatória quanto
absolutória.
Somado a isso, o Ministério Público é, além de parte, fiscal da ordem jurídica,
devendo guardar a escorreita aplicação das leis e dos princípios norteadores do
direito.
É dizer: O Ministério Público deve concretizar a legalidade tanto para interpor
recurso para absolver quanto para condenar o réu.
A persecutio criminis é atribuição assegurada ao Ministério Público nos termos do
art. 129 da Constituição Federal. Extrai-se desse múnus o entendimento de que
essa instituição, calcada no princípio da oficialidade e da obrigatoriedade de
promoção da ação penal, não se limita apenas ao oferecimento da denúncia, mas
também à busca dos meios necessários para a justa aplicação da lei penal contra
quem a tenha infringido. Dessa forma, o argumento apresentado pela defesa, de
invalidar o papel do Ministério Público no curso da ação penal não encontra
respaldo em face do princípio da paridade de armas.
Se não for possível se questionar a absolvição de um acusado ou mesmo perseguir
o agravamento da pena que lhe foi imposta, qual a razão de ser do duplo grau de
jurisdição? Ou, se o Ministério Público não possui legitimidade para interpor
recurso nesse sentido, quem mais teria? Como se observa, a tese defensiva não se
ancora em nenhum fundamento principiológico, razão pela qual deve ser
prontamente rechaçada. [...]
Assim é manifestamente descabida a argumentação defensiva no sentido de impedir
a atuação do Ministério Público Militar de se insurgir contra sentença penal
absolutória ou mesmo de buscar o agravamento da situação do sentenciado.”
(Grifos nossos.)
7000237-19.2023.7.00.0000
40001353998 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 17:58
:: 40001353998 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b656f04b7e6e48c...
12/26
Conferindo suporte ao raciocínio exposto, a jurisprudência desta Corte
é assente no sentido de reconhecer a irrestrita legitimidade recursal do Ministério
Público, como se denota do julgado a seguir:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO.
RECURSO
DA
ACUSAÇÃO
PARA
O
AGRAVAMENTO DA PENA. ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
COMUM. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. APELO DEFENSIVO. DESACATO. ART. 299 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
DOLO
ESPECÍFICO.
ESTADO
DE
CÓLERA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
DA
MATERIALIDADE.
TESTEMUNHOS CONTRADITÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. ATENUANTE
DA ALÍNEA "C" DO INCISO III DO ARTIGO 72 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
NÃO INCIDÊNCIA. ENUNCIADO Nº 231 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO. UNANIMIDADE. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
AMEAÇA. ART. 223 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. ART. 177 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. REFORMA
DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.
Ao contrário da pretensão defensiva dando conta de que o processo penal só pode
ser concebido como instrumento de salvaguarda da liberdade, isso, em absoluto,
condiciona ao entendimento segundo o qual seria inconstitucional a possibilidade
de recurso ministerial tendente à reforma de uma sentença absolutória, ou mesmo
do agravamento de uma pena.
Nesses termos, considerando a dicção do art. 526 do Código de Processo Penal
Militar, de redação semelhante à do art. 593 do CPP comum, segundo o qual
caberá o Recurso de Apelação da Sentença definitiva de condenação ou de
absolvição, bem como a redação do art. 510 do referido Códex processual, no
sentido de que, das decisões do Conselho de Justiça ou do auditor poderão as
partes interpor recurso de Apelação. Os referidos dispositivos infraconstitucionais
foram recepcionados pela ordem constitucional vigente, mormente no que diz
respeito à concretude do jus puniendi do Estado, na forma do inciso I do artigo
129 da Constituição Federal, que confere ao Órgão ministerial a primazia da
promoção da ação penal pública.
Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão por unanimidade.
[...]”.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000546-11.2021.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 22/03/2022, Data
de Publicação: 31/03/2022). (Grifo nosso.)
7000237-19.2023.7.00.0000
40001353998 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 17:58
:: 40001353998 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b656f04b7e6e48c...
13/26
Na trilha desse raciocínio, já se posicionou o Excelso Supremo
Tribunal Federal:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO
725.491 SÃO PAULO
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO
CIRCUNSTANCIADO. ARTIGO 171, PARÁGRAFO 3º, DO CÓDIGO PENAL.
ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 127, PARÁGRAFO 1º, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
DIVERGÊNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
1. A pretensão de um órgão do Ministério Público não vincula os demais,
garantindo-se a legitimidade para recorrer, em face do princípio da
independência funcional. Nesse sentido, HC 77041/MG, Rel. Min. Ilmar Galvão,
DJ 07/08/1998, HC 80315/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 13/10/2000, e HC
69957/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 09/03/1993.
2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL.
PEDIDO
MINISTERIAL
PELO
RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ESTELIONATO CONTRA A
PREVIDÊNCIA SOCIAL (ARTIGO 171, 3° DO CÓDIGO PENAL). FRAUDE NO
RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TERMO INICIAL DO
PRAZO PRESCRICIONAL AGRAVO NÃO CONHECIDO. [...]
3. Agravo regimental DESPROVIDO.”.
(ARE 725491 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
26/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 12-06-2015 PUBLIC
15-06-2015). (Grifo nosso.)
Cabe ressaltar que, no âmbito da relação processual, deve ser
garantida, ao Ministério Público, a liberdade de atuação, vinculada à legalidade, ao
princípio da obrigatoriedade de ação penal de iniciativa pública e à análise imparcial
dos fatos apreciados, em atenção direta ao princípio da independência funcional, de
índole constitucional.
Logo, considerando que, antes mesmo de atuar como parte, o
Ministério Público Militar vela pelo interesse público e, na seara castrense, pela
preservação da hierarquia e disciplina, enquanto custos legis, resta inequívoca a
legitimidade do Parquet para recorrer das sentenças absolutórias, bem como o seu
interesse no processamento e julgamento de Apelo por ele manejado.
Do exposto, rejeito a preliminar defensiva.
7000237-19.2023.7.00.0000
40001353998 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 17:58
:: 40001353998 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b656f04b7e6e48c...
14/26
MÉRITO
Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito.
Trata-se de Recurso de Apelação manejado pelo Ministério Público
Militar (MPM), inconformado com a Sentença proferida, monocraticamente, pelo
Juízo da Auditoria da 12ª CJM, que absolveu o Civil CARLOS ANTÔNIO
BORGES PANTOJA da prática do crime tipificado no art. 315 c/c o art. 311, ambos
do Código Penal Militar, nos termos do art. 439, alínea “e”, do Código de Processo
Penal Militar.
O Apelo ministerial merece prosperar.
O Réu foi denunciado por ter, em 8 de novembro de 2016, apresentado
documentos supostamente falsos para se habilitar ao processo seletivo de sargento
técnico temporário promovido pela 12ª Região Militar, tendo logrado êxito na
seleção para a única vaga de técnico em administração, o que possibilitou sua
incorporação às fileiras do Exército Brasileiro.
Segundo a narrativa da Peça Pórtico, o Apelado incorreu no crime
capitulado no art. 315, c/c o art. 311, ambos do Código Penal Militar:
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por
outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração. (Grifo nosso).
Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou
alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento
particular, reclusão, até cinco anos. (Grifo nosso).
Como se observa, a norma remete ao art. 311, que trata do crime de
falsificação de documento, cujo objeto de proteção jurídica é a fé pública e o sujeito
passivo é a Administração militar.
Cuida-se de delito formal, onde o resultado se perfaz tão somente com
a conduta de apresentação de documento não verídico, não sendo relevante a
auferição de proveito por parte do agente ou o efetivo prejuízo à vítima. Assim, a
7000237-19.2023.7.00.0000
40001353998 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 17:58
:: 40001353998 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b656f04b7e6e48c...
15/26
mera existência do falso, penalmente reconhecido, basta como pressuposto para
atender à tipificação penal.
In casu, do conjunto probatório carreado aos autos, extrai-se, indene de
dúvidas, a configuração da materialidade e a comprovação da autoria delitiva.
A materialidade resta inconteste, à luz das provas documentais
coligidas aos autos, produzidas na averiguação da veracidade do Certificado de
conclusão de curso, relativo ao Curso de Administração, supostamente ministrado
pela Escola de Formação Profissional JVC e apresentado pelo Réu para se habilitar
ao processo seletivo de sargento técnico temporário, promovido pela 12ª Região
Militar (IPM nº 0000005-33.2018.7.12.0012, evento 23, IP-PROCE3, fl. 114).
As diligências junto aos órgãos de educação responsáveis revelaram
que o documento apresentado pelo Acusado não é idôneo, na medida em que as
respostas fornecidas pela Coordenadoria Regional de Educação de Porto Velho e
pelo Conselho Estadual de Educação apontaram a inexistência de registros ou
qualquer ato de regularidade da Escola de Formação Profissional JVC (evento 23,
IP-PROC1, fls. 25 e 26 do pdf – IPM). Vejamos:
COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE PORTO VELHO
“Em resposta ao Ofício n°012/Conferidor - EB:0000527.0000426912017-06, com
data de 29 de maio de 2017, informamos que os dados constantes na cópia do
Certificado de Conclusão do Curso Administração, expedido pela escola de
Formação Profissional-JVC, em nome de Carlos Antônio Borges Pantoja, se refere
a uma instituição particular, sendo que sua legalidade deve estar registrada junto
ao Conselho Estadual de Educação do Estado de Rondônia.
Quanto ao carimbo alocado no verso do documento, a Diretora da Escola Estadual
de Ensino Fundamental e Médio Eduardo Lima e Silva informou-nos
‘desconhecemos o Certificado de Carlos Antônio Borges Pantoja. Esta instituição
não tem vínculo com nenhuma Instituição de Formação Profissional. Este tipo de
certificado não é padrão da escola. As assinaturas não são de funcionários desta
escola. O carimbo utilizado na escola em 2016 não é o mesmo que está no verso
do certificado’.
Outro fato a ser mencionado é o formato de apresentação do referido certificado,
pois, todo documento escolar correspondente deve ser assinado pelo titular (aluno),
um secretário escolar e um diretor do estabelecimento de ensino. A cópia enviada a
esta Coordenadoria Regional de Educação/CRE/PVH, possui a assinatura do
concluinte (correto), outra assinatura (DRT) e do professor (não corresponde à
conclusão de curso), portanto, não confirmamos as informações e assinaturas
contidas no referido certificado.
[...]
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
7000237-19.2023.7.00.0000
40001353998 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 17:58
:: 40001353998 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b656f04b7e6e48c...
16/26
Com os nossos cumprimentos, em atenção ao Ofício n. 013/Conferidor, de 29 de
maio de 2017, o qual solicita informações a respeito da autenticidade de
Certificado de Conclusão do Curso de Administração, expedido pela instituição
Escola de Formação Profissional - JVC, em Porto Velho, conferido a Carlos
Antônio Borges Pantoja, esclarecemos a Vossa Senhoria que:
1. neste Conselho não há registro sobre a referida Escola ou qualquer Ato de sua
Regularidade;
2. os Atos mencionados no verso do certificado apresentado, não condiz com o
citado documento, mas sim, conforme especifica:
a) o Decreto de Criação n. 1898. de 22.02.84, criou a Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Orlando Freire;
b) a Portaria de Autorização n. 0744/04-GAB/SEDUC, de 03.09.04 refere-se à
Autorização de Funcionamento para a oferta de cursos, a Escola Estadual de
Ensino Fundamental e Médio Professor Eduardo Lima e Silva, pertencente à rede
pública estadual;
c) o Decreto de Denominação n. 9165, de 02.08.00, trata da denominação de
Escolas da Rede Pública Estadual de Ensino, localizadas no Município de Porto
Velho, dentre as quais a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Orlando
Freire e Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor Eduardo Lima
e Silva.
Diante dos fatos, informamos que o Certificado de Conclusão do Curso de
Administração, expedido pela instituição Escola de Formação Profissional - JVC,
em Porto Velho, conferido a Carlos Antônio Borges Pantoja encontra-se
desprovido de legalidade.”. (Grifos nossos).
Depreende-se, portanto, que o certificado de conclusão de curso não
foi emitido pelo estabelecimento de ensino nele indicado, de onde se conclui a
criação de um documento equiparado a público, com o condão de atentar contra a
Administração castrense e o serviço militar.
A respeito de caracterização do certificado como documento público, é
necessário ter em mente que as instituições de ensino fundamental e médio criadas e
mantidas pela iniciativa privada, assim como os órgãos de educação estaduais e do
Distrito Federal, estão compreendidas nos sistemas de ensino dos Estados e do
Distrito Federal, consoante a dicção do art. 17 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional
10.
Além disso, para que o certificado tivesse validade, o órgão emissor
deveria estar registrado junto ao Conselho Estadual de Educação do Estado de
Rondônia, que negou existir registro da instituição supostamente emissora do
documento, nos termos do Ofício supratranscrito.
7000237-19.2023.7.00.0000
40001353998 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 17:58
:: 40001353998 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b656f04b7e6e48c...
17/26
No que tange à assinatura do Acusado no certificado, apesar de o
Laudo de Exame Grafotécnico acostado ao evento 23 do IPM (doc. LAU7) ter sido
inconclusivo, diante da ausência de documento paradigma/padrão para a realização
dos confrontos documentoscópicos, tal resultado não afasta, de per si, a conduta
delituosa perpetrada pelo Apelado, como busca fazer crer a ilustre Defesa, em suas
contrarrazões.
Nesse compasso, conforme se verifica no decisum vergastado, o digno
Magistrado sentenciante entendeu pela existência de dúvida quanto à falsidade do
documento apresentado pelo Réu, com lastro no referido Laudo, bem como no
Relatório nº 1296/18-IC/RO (evento 36, OUT2, página 11 – do IPM), de onde se
extrai que:
“Ademais, com relação aos exames periciais para a constatação da falsidade
documental, o Relatório nº 1296/18-IC/RO (evento 36/Documento 17) (sic) afirma
que ‘o documento encaminhado (...) é totalmente desprovido de qualquer
elemento de segurança, uma vez que foi impresso em impressora jato de tinta em
papel couchê (certificado) que encontra-se plastificado’, mas não haveria
possibilidade de aferição da autenticidade dos documentos questionados‘ uma vez
que não foi apresentado suporte padrão reconhecidamente autêntico para os
confrontos”. (Grifo no original.)
Todavia, os autos encontram-se instruídos com outros elementos
probantes, indicativos da prática do crime de uso de documento falso por parte do
Acusado. Inclusive, o sobredito Relatório contém dados que apontam no sentido da
inautenticidade do Certificado, consoante análise do Parquet, nas razões de Apelo,
in verbis:
“Contudo, da leitura do Relatório nº 1296/18-IC/RO (IPM 0000005-
33.2018.7.12.0012, Evento 36, OUT2, Página 11) vislumbramos indícios de
falsidade documentoscópica, normalmente verificados em exames periciais, ao
informar que os documentos questionados são ‘desprovido de qualquer elemento
de segurança’ normalmente verificados nos documentos autênticos, e que foram
‘impressos em impressora jato de tinta e em papel couchê’ no lugar do processo
tipográfico.”. (Grifos no original.)
Há de se considerar, na esteira do raciocínio até aqui delineado, que a
jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, no delito de
falso, havendo inequívoca certeza da falsidade, a prova pericial pode ser suprida por
outros meios idôneos admitidos no ordenamento jurídico, tais como o exame de
corpo de delito indireto e a prova testemunhal.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes da Corte Cidadã e do
Supremo Tribunal Federal, ipsis litteris:
7000237-19.2023.7.00.0000
40001353998 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 17:58
:: 40001353998 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b656f04b7e6e48c...
18/26
"HABEAS CORPUS. PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL ANTE A FALTA DE LAUDO
PERICIAL. DISPENSÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CRIME INSTANTÂNEO QUE SE CONSUMA
COM O USO DO DOCUMENTO FALSO. APLICAÇÃO DO ART. 182 DO CPP.
ORDEM DENEGADA.
1. No crime de uso de documento falso a prova pericial pode ser dispensada,
quando o acervo probatório mostrar-se suficiente para revelar a existência do
crime e sua autoria e firmar o convencimento do magistrado.
2. A ausência do laudo pericial não afasta o crime de uso de documento falso, que
se consuma com a simples utilização de documentos comprovadamente falsos, dada
a sua natureza de delito formal.
3. Ordem denegada."
(STJ: HC 112.895/MG, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
16/11/2010, DJ de 6/12/2010) (Grifos nossos.)

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO
FALSO E DE FALSA IDENTIDADE. COMPETÊNCIA. PERÍCIA. "HABEAS
CORPUS". NULIDADES. ATIPICIDADE.
1. Não esclarecendo o impetrante e paciente, na inicial, por que razão considera
incompetente o Juiz que presidiu o processo e julgou a ação penal, a arguição não
pode, sequer, ser apreciada; e, menos ainda, acolhida, em se verificando que o
processo tramitou no foro do local do delito.
2. O exame pericial não é imprescindível, quando, em face de outras provas, se
mostra desnecessário, redundante (art. 184 do C.P.Penal).
3. Havendo o acórdão impugnado demonstrado a ocorrência dos delitos previstos
nos artigos 304 e 308 do C. Penal, levando, ademais, em consideração, tratar-se de
concurso formal, nada há a ser corrigido.
4. Inadmissível, além disso, o reexame aprofundado das provas, no âmbito estreito
do "writ".
5. ‘H.C.’ indeferido”.
(STF: HC 71319, Relator Ministro Sydney Sanches, Primeira Turma, julgado em
14/3/1995, DJ de 9/6/1995) (Grifo nosso.)
O entendimento deste Sodalício caminha na mesma trilha, consoante o
seguinte julgado, in verbis:
7000237-19.2023.7.00.0000
40001353998 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 17:58
:: 40001353998 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b656f04b7e6e48c...
19/26
"APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE.
SUPRIMENTO DO EXAME DE CORPO DE DELITO DIRETO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO DOLO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
DESCLASSIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENA IMPOSTA. POSSIBILIDADE.
I - Nos termos do parágrafo único do art. 328 do Código de Processo Penal Militar,
restando impossível a realização de exame de corpo de delito direto, a
materialidade do crime de uso de documento falso pode ser suprida por outros
elementos de convicção, tais como a prova documental e testemunhal. Precedentes
do Superior Tribunal Militar e Superior Tribunal de Justiça.
[...]"
(Apelação 7000395-50.2018.00.0000, Relator Ministro Péricles Aurélio Lima de
Queiroz, julgada em 4/12/2018, DJe de 18/12/2018) (Grifos nossos.)
Assim, a toda evidência, o resultado inconclusivo do Laudo Pericial
não obsta a certeza de comprovação do falso por outros elementos probatórios
igualmente idôneos.
Nessa senda, evidencia-se que a Sentença a quo incorreu em equívoco
e se encontra dissonante do conjunto fático-probatório contido nos autos,
considerando-se, sobretudo, os documentos, que não deixam dúvidas de que o
Certificado de Conclusão de Curso apresentado pelo Réu é inverídico.
Destarte, resta plenamente configurada a materialidade do delito do
art. 315 do CPM.
Da mesma forma, a autoria dos fatos é inconteste, recaindo sobre o
Apelado Carlos Antônio Borges Pantoja.
O Acusado, em sede de interrogatório, negou a prática criminosa
(evento 191 da APM), afirmando que frequentou o Curso de Administração
ministrado pela Escola de Formação Profissional JVC, contratada pela J Malucelli
Construtora, no canteiro de obras da hidrelétrica de Jirau.
Por sua vez, a referida empresa, por intermédio do Ofício 007/2017
(evento 23, Doc. 07, fl. 22 do pdf - IPM), negou a contratação da citada instituição
de ensino para ministrar curso de administração, ou qualquer outro curso, nas
instalações da Usina Hidrelétrica de Jirau. Vejamos:
1. Vimos por meio deste, atender à solicitação de responder o questionário sobre
CARLOS ANTÔNIO BORGES PANTOJA, quando exercia a função de Auxiliar de
escritório no canteiro de obras da Usina de JIRAU-RO.
7000237-19.2023.7.00.0000
40001353998 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 17:58
:: 40001353998 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b656f04b7e6e48c...
20/26
2. Importante ressaltar que encerramos nossas atividades de produção no canteiro
de obras da Usina de JIRAU-RO, sendo as respostas embasadas nas informações
constantes em nosso sistema de folha de pagamento.
[...]
Anexo ao Ofício 007/2017, de 19 de outubro de 2017
Questionário com perguntas a J. Malucelli sobre curso de Administração
realizado pela JVC no canteiro de obras da Usina de JIRAU-RO.
[...]
5 - Contratou cursos de capacitação para os funcionários durante as obras da
Usina de Jirau? Se sim, quais foram os cursos?
Resposta: Não.
6-Contratou algum Curso de Administração ministrado no canteiro de obras ou em
qualquer outra instalação da Usina de Jirau, no período de 2013 a 2016? Se sim,
quais estabelecimentos de ensino foram responsáveis por ministrar esses cursos?
Resposta: Não.
7-Contratou a Escola de Formação Profissional JVC para ministrar Curso de
Administração, nas instalações da Usina de Jirau? Se sim, em que período ocorreu
o curso?
Resposta: Não.
[...]”. (Grifos no original.)
O Acusado negou também ter apresentado o certificado de conclusão
expedido pela Escola de Formação Profissional JVC, por ocasião da inscrição no
Processo Seletivo SVTT 2016. Ocorre que o DIEX nº 387-SS4/SSMR/Esc Pes
(evento 23, Doc. 02, fl. 16 do pdf - IPM) refuta tal negativa do Réu:
“[...]
"2. Por ocasião da Avaliação Curricular, o candidato apresentou 3 (três)
certificados de cursos que possui, a saber: certificado de conclusão de Ensino
Médio, certificado de conclusão de Curso Técnico; e certificado de Estágio
Administrativo"
[...]”.
Com efeito, há nos autos a cópia do rol de documentos apresentados
pelo Acusado à época da seleção, o que desconstitui o argumento de que "[...] o réu
só apresentou tal documento para compor a ‘Pasta da Viúva’ e não para ingressar
7000237-19.2023.7.00.0000
40001353998 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 17:58
:: 40001353998 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b656f04b7e6e48c...
21/26
no Exército Brasileiro como Sargento temporário”, constante do Decreto
absolutório.
Some-se o teor das narrativas trazidas pelas testemunhas arroladas pelo
MPM, harmônicas em fomentar o juízo de certeza sobre a autoria delitiva. Nesse
sentido, os depoimentos de Irany de Oliveira Lima de Morais e Horácio Batista
Guedes (evento 49 da APM) são categóricos ao exporem que a Escola de Formação
Profissional JVC não tem e nunca teve registro no Conselho Regional de Educação
ou na Secretaria Estadual de Educação.
Via de consequência, é irrefutável que o Réu, efetivamente, realizou a
conduta que lhe é imputada na Denúncia, não pairando dúvidas acerca da autoria
delitiva.
A respeito da culpabilidade, a dinâmica da conduta praticada pelo
Acusado indica, seguramente, seu dolo em ludibriar a Administração militar,
mediante a utilização de documento falso, para se habilitar em processo seletivo, o
que de fato ocorreu.
O Apelado “logrou êxito” na seleção para a única vaga ofertada no
certame de técnico em administração, vindo a ser, na sequência, incorporado às
fileiras do Exército Brasileiro, em março de 2017.
De tal fato exsurge, inclusive, que o crime de falso perpetrado, a
despeito de ser crime formal, provocou reflexos além da falsidade em si, pois
frustrou a expectativa e a necessidade do Exército Brasileiro de incorporar alguém
efetivamente possuidor da habilitação técnica exigida no edital do certame, bem
como cerceou o direito de um candidato regularmente apto a ocupar a vaga.
Logo, não há que se falar em aplicação do princípio da bagatela
imprópria, como suscita a Defesa Pública, em suas razões de Apelo, haja vista a
relevância penal da conduta adotada pelo Réu, sendo patente, na hipótese, a
necessidade da intervenção penal.
Para a caracterização de uma infração como bagatela imprópria, deve
ser possível a aplicação do princípio da irrelevância penal do fato, ou seja, a infração
deve ser típica, antijurídica e culpável, contudo o seu apenamento se torna
desnecessário pelas condições de cada caso isoladamente considerado.
A análise da incidência do referido princípio é puramente casuística e
se liga a questões estritamente subjetivas do agente, dado que permanece a
caracterização da tipicidade formal e material da conduta, mas se entende pela
desnecessidade de aplicação da pena no caso concreto.
7000237-19.2023.7.00.0000
40001353998 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 17:58
:: 40001353998 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b656f04b7e6e48c...
22/26
A hipótese em apreço nos autos não comporta este raciocínio, pois o
Acusado demonstrou ardil ao utilizar-se de documento falso para enganar a
Administração castrense, tendo logrado êxito em seu intento, ao ingressar nas
fileiras do Exército como Sargento Técnico Temporário.
Em casos desse jaez, a jurisprudência desta Corte Castrense é
uníssona, pela não aplicação do referido princípio, como denotam os precedentes
colacionados:
“APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. MATÉRIA MERITÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
SELEÇÃO PÚBLICA PROMOVIDA PELA AERONÁUTICA. MATERIALIDADE
DELITIVA. RECUSA DE FORNECIMENTO DE PADRÕES GRÁFICOS.
CONDUTA LEGÍTIMA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO E PROVA TESTEMUNHAL.
POSSIBILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. BEM
JURÍDICO TUTELADO. FÉ PÚBLICA. BOAFÉ DOS DEMAIS CONCORRENTES
DO CERTAME. TIPICIDADE MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA BAGATELA
IMPRÓPRIA. JUSTIÇA DO CASO CONCRETO. EXCEPCIONALIDADE DA
MEDIDA. REQUISITOS AUSENTES. NÃO INCIDÊNCIA. SUSPENSÃO DA
PENA. INSTITUTO CONDICIONAL. CONDIÇÕES LEGAIS, OBRIGATÓRIAS E
CUMULATIVAS. DESPROVIMENTO. DECISÕES POR MAIORIA.
[...]
Os delitos de falsificação de documento e de uso de documento falso têm por
finalidade resguardar a fé pública, e, por conseguinte, a lisura dos procedimentos
administrativos junto à Organização Militar. Embora, no caso, não tenha sido
delimitado um dano econômico às Forças Armadas, constatou-se efetivo prejuízo ao
serviço da seleção pública promovido pela Aeronáutica, haja vista a injusta
alteração classificatória entre os candidatos. Hipótese em que o agente não apenas
beneficiaria a si mesmo fazendo uso do documento falsificado, mas, antes de tudo,
prejudicaria os concorrentes, que, de boa-fé, participavam do pleito e acreditavam
em sua lisura.
O postulado da insignificância é inaplicável aos crimes contra a fé pública, tendo
em vista a credibilidade depositada pela sociedade nos documentos em geral.
Para o princípio da irrelevância penal do fato, conquanto esteja plenamente
delineada a infração penal militar com todos os seus elementos, a imposição
sancionatória exsurge como desnecessária. Trata-se de medida excepcional, a ser
aplicada dadas as circunstâncias da espécie, sendo, por isso, a justiça do caso
concreto.
A insignificância imprópria jamais será analisada no plano abstrato, somente
poderá incidir à vista do caso concreto. In casu, contudo, os seguintes requisitos
não foram satisfeitos para a aplicação da infração bagatelar imprópria: a)
acentuada reprovabilidade do comportamento, eis que muitos concorrentes do
certame restaram prejudicados com a atribuição de pontuação indevida ao réu; b)
7000237-19.2023.7.00.0000
40001353998 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 17:58
:: 40001353998 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b656f04b7e6e48c...
23/26
repercussão social negativa do fato no meio civil, até mesmo por se tratar de um
processo seletivo aberto ao público em geral; c) ambos os apelantes não
confessaram o delito, seja no bojo do Inquérito Policial Militar, seja no da Ação
Penal Militar; e d) ausência de colaboração com a Polícia/Justiça, uma vez que os
agentes faltaram com a verdade ao terem afirmado não se conhecerem, embora
tenham constituído família por meio do casamento.
[...]
Recursos não providos. Decisões por maioria.”.
(Superior Tribunal Militar. Apelação 7000494-49.2020.7.00.0000, Relatora
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, julgada em
22/10/2020). (Grifos nossos.)

“APELAÇÃO.
ART.
251
DO
CPM.
ESTELIONATO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE INCONTESTES. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL.
ILICITUDE E CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER CAUSAS LEGAIS
OU SUPRALEGAIS DE EXCLUSÃO DO CRIME. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. Autoria e materialidade comprovadas diante de provas constantes dos autos que
corroboram a Sentença condenatória. O Réu, em 2 (dois) momentos distintos,
utilizou-se de comprovantes de residência falsos, a fim de induzir a Administração
Militar em erro e de auferir vantagem indevida, consubstanciada na percepção de
auxílio-transporte.
II. Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade material, tendo em
vista que a conduta do Réu provocou lesão ao bem jurídico tutelado pela norma.
III. O pleito pelo reconhecimento da bagatela imprópria foi rejeitado, embora o
Réu tenha ressarcido o dano causado ao erário. O delito consumado em desfavor
da administração pública não condiz com as premissas de irrelevância da
infração praticada, ao revés, demonstra a necessária intervenção penal, com a
consequente responsabilização do Réu pelos seus atos.
IV. A aplicação da atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea b, do CPM,
embora deva ser reconhecida, pois o Réu ressarciu aos cofres públicos a
importância devida ao erário, não pode ser objeto de reforma da dosimetria, já que
a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, consoante o disposto no
Enunciado nº 231 da Súmula do STJ ("A incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"), bem como no disposto
no art. 73, in fine, do Código Penal Militar.
V. Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas
legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a
manutenção da Sentença condenatória.
VI. Apelo desprovido. Decisão por maioria.”.
7000237-19.2023.7.00.0000
40001353998 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 17:58
:: 40001353998 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b656f04b7e6e48c...
24/26
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000590-30.2021.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 17/03/2022, Data de
Publicação: 08/06/2022). (Grifos nossos.)
Com estas considerações, verificadas a tipicidade e a materialidade, e
confirmada a autoria da conduta imputada a CARLOS ANTÔNIO BORGES
PANTOJA, perfeitamente adequada à figura penal prevista no art. 315, c/c o art.
311, ambos do CPM, a condenação do Acusado é medida que se impõe.
Por oportuno, vale citar que o comportamento do Apelado,
infelizmente, não é caso isolado dentre aqueles apreciados por esta Corte, e a
multiplicação de atitudes como a que ora se examina, ou seja, o uso de documentos
falsos, além de comprometer o adequado desempenho das rotinas administrativas
das instituições castrenses, pode terminar por transmitir uma ideia equivocada
àqueles eventualmente inclinados em agir da mesma maneira. Em razão disso, ganha
realce o caráter exemplar da reprimenda penal, que deve afastar qualquer pecha de
impunidade que possa remanescer.
Posto isso, passo ao cálculo dosimétrico da pena do Réu.
Na primeira fase de fixação da pena, o substrato probatório dos autos
evidencia, dentre as circunstâncias judiciais elencadas no art. 69 do Estatuto
Repressivo Castrense, que a extensão do dolo demonstrado pelo Acusado milita em
seu desfavor.
O ardil presente no agir do Apelado exsurge de sua intenção de
ludibriar processo seletivo conduzido pelo Exército Brasileiro, comprometendo, não
somente a lisura do certame e a credibilidade da Instituição Militar, como
frustrando, ilicitamente, a expectativa de outros candidatos para a única vaga
estimada (evento 23, IP-PROCE4, fl. 162).
Após obter êxito em seu intento inicial, o Acusado chegou a incorporar
às fileiras do Exército, na graduação de Terceiro-Sargento do Quadro Técnico
Temporário, e, efetivamente, atuou como militar durante certo período, mantendo a
Administração castrense em erro, eis que não detinha a qualificação técnica exigida
para tanto. Além disso, o Réu já possuía mais de trinta anos na data dos fatos e
maturidade suficiente para avaliar as consequências de sua conduta.
Verifica-se, portanto, a exacerbação do dolo do Apelado, o que, via de
consequência, conduz à fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 2 (dois)
anos e 3 (três) meses de reclusão.
Na segunda fase, não há circunstâncias legais agravantes e atenuantes,
mantendo-se a pena em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão.
7000237-19.2023.7.00.0000
40001353998 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 17:58
:: 40001353998 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b656f04b7e6e48c...
25/26
Na derradeira fase da dosimetria, constata-se que não há causas de
aumento ou diminuição de pena, o que torna a pena definitiva em 2 (dois) anos e 3
(três) meses de reclusão.
Tendo em vista que a pena privativa de liberdade ultrapassa 2 (dois)
anos, deixo de conceder a suspensão condicional da pena por expressa vedação
legal, ex vi do art. 84 do CPM.
Fixo o regime prisional inicialmente aberto, conforme ditames do art.
33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro, e consigno o direito de recorrer em
liberdade.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de
ilegitimidade do Ministério Público para recorrer de sentença absolutória e, no
mérito, dar provimento ao Apelo do Ministério Público Militar, para reformar a
Sentença absolutória hostilizada e condenar o civil CARLOS ANTÔNIO BORGES
PANTOJA à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, pela prática do
crime previsto no art. 315, c/c o art. 311, ambos do Código Penal Militar, com o
regime inicial aberto, o direito de recorrer em liberdade e sem o benefício do sursis.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353998v20
e do código CRC da6239d8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 4/9/2023, às 11:14:26
1. Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar documento verdadeiro,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar: Pena - sendo documento público, reclusão,
de dois a seis anos; sendo documento particular, reclusão, até cinco anos. Art. 315. Fazer uso de qualquer dos
documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se referem os artigos anteriores: Pena - a cominada à
falsificação ou à alteração.
2. Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da
sentença, desde que reconheça:[...]e) não existir prova suficiente para a condenação;
3. Art. 428. Findo o prazo aludido no artigo 427 e se não tiver havido requerimento ou despacho para os fins
nele previstos, o auditor determinará ao escrivão abertura de vista dos autos para alegações escritas,
sucessivamente, por oito dias, ao representante do Ministério Público e ao advogado do acusado. Se houver
assistente, constituído até o encerramento da instrução criminal, ser-lhe-á dada vista dos autos, se o requerer,
por cinco dias, imediatamente após as alegações apresentadas pelo representante do Ministério Público.
4. Art. 430. Findo o prazo concedido para as alegações escritas, o escrivão fará os autos conclusos ao auditor,
que poderá ordenar diligência para sanar qualquer nulidade ou suprir falta prejudicial ao esclarecimento da
verdade. Se achar o processo devidamente preparado, designará dia e hora para o julgamento, cientes os
demais juízes do Conselho de Justiça e as partes, e requisição do acusado prêso à autoridade que o detenha, a
fim de ser apresentado com as formalidades previstas neste Código.
5. Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra, para sustentação das
alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao procurador, em seguida ao assistente ou seu
7000237-19.2023.7.00.0000
40001353998 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 17:58
:: 40001353998 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b656f04b7e6e48c...
26/26
procurador, se houver, e, finalmente, ao defensor ou defensores, pela ordem de autuação dos acusados que
representam, salvo acôrdo manifestado entre eles.
6. Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: I - das sentenças definitivas de condenação ou
absolvição proferidas por juiz singular;[...]
7. Art. 526. Cabe apelação: a) da sentença definitiva de condenação ou de absolvição;[...]
8. Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: I - promover, privativamente, a ação penal
pública, na forma da lei;[...]
9. Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis. § 1º - São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a
independência funcional.
10. Art. 17. Os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal compreendem: I - as instituições de
ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público estadual e pelo Distrito Federal; II - as instituições de
educação superior mantidas pelo Poder Público municipal; III - as instituições de ensino fundamental e médio
criadas e mantidas pela iniciativa privada; IV - os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal,
respectivamente.
7000237-19.2023.7.00.0000
40001353998 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 17:58
:: 40001354221 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b656f04b7e6e48cee...
1/4
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000237-19.2023.7.00.0000/AM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CARLOS ANTÔNIO BORGES PANTOJA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, no
que fui acompanhado pela eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, votei para negar provimento ao apelo ministerial, mantendo
inalterada a Sentença a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
2. Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar
objetivando a reforma da Sentença que, monocraticamente, julgou improcedente a
pretensão punitiva e absolveu o civil CARLOS ANTÔNIO BORGES PANTOJA da
prática do delito previsto no art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM, com fundamento
no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
3. Em breve síntese, a Denúncia narra que o ora apelado, no dia
8/11/2016, apresentou documentos falsos para se habilitar no processo seletivo de
Sargento Técnico Temporário, promovido pela 12ª Região Militar, conforme Aviso
de Convocação SvTT 2016, na cidade de Porto Velho/RO, logrando êxito na seleção
para vaga de Técnico em Administração, sendo incorporado nas fileiras do Exército
Brasileiro (Evento 1, doc. 1, APM nº 7000028-20.2019.7.12.0012).
4. O MPM interpôs o presente recurso de apelação em que requer a
reforma da r. Sentença para que o apelado seja condenado por ter apresentado, junto
à Administração Militar, documentos falsos, Certificado de Conclusão de Curso e
Histórico Escolar, relativos ao Curso de Administração supostamente ministrado
pela Escola de Formação Profissional JVC, para se habilitar no referido processo
seletivo (Evento 1, doc. 1).
5. Em contrarrazões, a Defensoria Pública da União, em assistência do
ora apelado, preliminarmente, requer o não conhecimento do recurso do MPM por
entender que o Ministério Público não pode apelar de absolvição de réu. No mérito,
pleiteia a manutenção da Sentença (Evento 1, doc. 2).
6. Naquela assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu
voto em que rejeitava a preliminar defensiva de ilegitimidade do MPM para recorrer
em Sentença absolutória e, no mérito, acolhia as teses do Ministério Público Militar
para dar provimento ao Apelo ministerial, reformando a r. Sentença recorrida para
7000237-19.2023.7.00.0000
40001354221 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 17:58
:: 40001354221 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b656f04b7e6e48cee...
2/4
condenar o civil CARLOS ANTÔNIO BORGES PANTOJA à pena de 2 (dois) anos
e 3 (três) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 315 c/c o art. 311,
do Código Penal Militar, com o regime inicial aberto, o direito de recorrer em
liberdade, e sem o benefício do sursis.
7. Porém, apesar de concordar com o voto do Relator quanto à
preliminar, abri divergência em relação ao mérito, pelas razões que passo a expor.
8. No mérito, é importante destacar, inicialmente, que o apelado não
confessou o crime, mas, ao contrário, afirmou ter feito o referido curso enquanto
trabalhava na empresa J. Malucelli.
9. Soma-se a isso o fato de o Laudo de Exame Grafotécnico não ter
conseguido comprovar se houve ou não a falsificação do referido documento, o que
impacta, diretamente na aferição do dolo na conduta supostamente perpetrada.
Ademais, em que pese o crime em tela não exigir a comprovação pericial da
falsidade, o fato de a perícia não ser capaz de comprovar a falsificação compromete
a materialidade do delito.
10. Diante disso, entendo que a Sentença absolutória deveria ser
mantida, oportunidade em que adotei as razões do Magistrado a quo como
fundamento (Evento 1, doc. 3):
“O conjunto probatório presente nos autos não foi apto a demonstrar
de forma inequívoca que o acusado apresentou documentos falsos
(certificado de conclusão de curso e histórico escolar, relativos ao
Curso de Administração).
Neste ponto, oportuno salientar que o Laudo de Exame Grafotécnico
(LAUDO No 10440/IC/I 7-IC/RO) presente no Evento 23, Doc. 07 do
IPM é inconclusivo não apontando com clareza se os documentos
periciados são realmente falsos.
Ademais, com relação aos exames periciais para a constatação da
falsidade documental, o Relatório nº 1296/18-IC/RO (evento
36/Documento 17) afirma que " o documento encaminhado (...) é
totalmente desprovido de qualquer elemento de segurança, uma vez
que foi impresso em impressora jato de tinta em papel couchê
(certificado) que encontra-se plastificado", mas não haveria
possibilidade
de
aferição
da
autenticidade
dos
documentos
questionados " uma vez que não foi apresentado suporte padrão
reconhecidamente autêntico para os confrontos". (grifo nosso).
7000237-19.2023.7.00.0000
40001354221 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 17:58
:: 40001354221 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b656f04b7e6e48cee...
3/4
Neste ponto, oportuno destacar que a dúvida quanto a falsidade pode
elidir o crime, pois, em tese, afasta o dolo, que no tipo penal em
análise deve ser abrangente, uma vez que no tipo penal de uso de
documento falso não existe a forma culposa, nem se exige elemento
subjetivo do tipo específico.
(...)
E mais: continuando a análise do caso concreto, devemos atentar para
o fato de que, por si só, o processo já foi extremamente danoso para o
acusado. Além do seu desligamento das Forças Armadas, o processo
trouxe severas dificuldades para o acusado conduzir a vida como, por
exemplo, para arranjar um emprego e até mesmo a pressão
psicológica de estar sendo processado penalmente. Como é sabido, o
processo penal, por si só, já causa danos e efeitos pedagógicos ao
cidadão.
Soma-se a isso o fato de que, ainda se considerássemos serem os
documentos falsos, tais documentos não foram sequer utilizados pelo
acusado para facilitar seu ingresso nas fileiras do Exército Brasileiro.
Pelo que restou apurado, o réu só apresentou tal documento para
compor a "Pasta da Viúva" e não para ingressar no Exército
Brasileiro como Sargento temporário. Assim, diante da falta de prova
robusta para embasar um decreto condenatório, entendo ser
necessário também fazer uso da equidade para alcançar efetivamente
a justiça no caso concreto.
(...)
Dessa forma, ao aplicarmos a equidade no caso em tela, devemos
destacar o fato do acusado, agora com 39 anos de idade, ter
conseguido refazer a vida e estar empregado e que uma eventual
condenação
seria
extremamente
penosa
e
até
mesmo
desaconselhável, pois não cumpriria seu papel de ressocialização.
Podemos aplicar, ainda, o princípio da bagatela imprópria, já que
uma evental pena a essa atura não cumpriria uma adequada função
social.
Com efeito, o princípio da bagatela imprópria, da insignificância
imprópria ou da irrelevância penal do fato é causa supralegal de
extinção da punibilidade e se fundamenta na desnecessidade da pena,
devendo o magistrado analisar as circunstâncias simultâneas e
posteriores ao fato para verificar, no caso concreto, se ainda há
7000237-19.2023.7.00.0000
40001354221 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2023, 17:58
:: 40001354221 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b656f04b7e6e48cee...
4/4
interesse em punir o agente, pois se tornando a pena desnecessária
deve ser extinta a punibilidade. E é exatamente o que se aplica ao
presente caso.
Na qualidade de juiz, não entendo justo e nem adequado punir o reú,
agora, aos seus 39 anos de idade, já desligado há tempos do Exército
Brasileiro, com a vida refeita - pois conseguiu se reinserir ao mercado
de trabalho - por ter, em tese, apresentado um documento falso para
compor sua Pasta da Viúva.
Destarte,
considerando
que
a
materialidade
não
restou
suficientemente comprovada diante do laudo inconclusivo, diante do in
dubio pro reo, diante da aplicação da equidade, bem como do
princípio da bagatela imprória, a absolvição é a medida mais justa
que se impõe.”. (Grifo nosso).
11. Dessa forma, entendo não ter sido confirmado o dolo do apelado na
conduta e estar prejudicada a materialidade delitiva, razão pela qual deveria ser
mantida a Sentença absolutória.
Ante o exposto, no mérito, votei no sentido de conhecer e de negar
provimento ao apelo ministerial, mantendo inalterada a Sentença a quo por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 24 de agosto de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Vice-Presidente, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354221v2 e
do código CRC 13d45f45.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 30/8/2023, às 17:27:12
7000237-19.2023.7.00.0000
40001354221 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR